Tribunal: TJDFT
Processo: 0739279-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739279-79.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MIGUEL ARCANJO ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: MARIA MANOELA PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. APELO DO EMBARGADO. HONORÁRIOS DE ÊXITO. PERCENTUAL SOBRE INDENIZAÇÃO DEVIDA À CONTRATANTE. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. INCIDÊNCIA SOBRE PROVEITO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELO DA EMBARGANTE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86 DO CPC. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É cediço que o instrumento contatual válido vincula as partes contratantes, quando atendidos os requisitos da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social, em vista da força obrigatória dos contratos, disposta no Art. 421 do Código Civil. 2. Os honorários de êxito do contrato de prestação de serviços advocatícios estão previstos na cláusula terceira do contrato de prestação de serviços advocatícios e, por disposição expressa, incidem sobre a indenização a que a contratante fizer jus, seja por acordo extrajudicial, seja decorrente de decisão judicial favorável. 2.1. Em atenção à previsão contratual explícita e à ausência de pactuação diversa na fase pré-contratual, deve ser mantida a sentença que determinou que os honorários de êxito sejam calculados exclusivamente sobre a parcela indenizatória do acordo extrajudicial, em atendimento à regra concernente à força obrigatória dos contratos, posta no Art. 421 do Código Civil. 3. A embargante sucumbiu em parte mínima dos pedidos, devendo ser aplicado o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo-se ao embargado a condenação pela integralidade das despesas e honorários advocatícios de sucumbência. 4. Apelação cível da embargante conhecida e provida. Apelação cível do embargado conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados. A recorrente aponta violação aos artigos 113, 421, ambos do Código Civil, 85, § 2°, do Código de Processo Civil, 22 e 24, ambos da Lei 8.906/94, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora deixou de observar a boa-fé ao interpretar o negócio firmado entre as partes, além de restringir o alcance do termo “indenização”, transcendendo à vontade manifestada pelos contratantes quando da celebração do negócio. Argumenta, também, que à época em que firmaram o contrato o era possível “ter conhecimento que parcela do proveito econômico seria denominada “desconto comercial”. Defende que a sucumbência recíproca foi substancial, motivando a redistribuição dos honorários advocatícios fixados no acórdão. No aspecto colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à alegada afronta aos artigos 113, 421, ambos do CCB, 85, § 2°, do CPC, 22 e 24, ambos da Lei 8.906/94, tampouco em relação ao alegado dissenso interpretativo, porquanto a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) no caso concreto, é certo que os honorários de êxito do contratado foram estabelecidos sobre a verba indenizatória que a contratante deve receber do pacto de promessa de compra e venda, solução obtida na seara extrajudicial. Somando-se a isso, o termo de aditamento ao instrumento particular de compromisso de compra e venda foi expresso em fixar o valor da indenização devida à compradora por atraso na obra em R$ 46.965,11 (ID 27314259 - Pág. 17), em conformidade com aquela informação que já tinha sido repassada ao patrono na fase pré-contratual, o e-mail da contratante (ID 27314258). Anota-se que o desconto comercial concedido à compradora no termo de aditamento, o qual certamente poderia ser considerado como proveito econômico obtido na demanda extrajudicial, não pode ser considerado como verba indenizatória. Frise-se, ainda, que as demais cláusulas do contrato de prestação de serviços advocatícios não apontam para a tese de que os honorários de êxito incidiriam sobre o proveito econômico obtido na causa, pois apenas mencionam o objeto da avença, os serviços a serem prestados e a destinação dos honorários de sucumbência ao contratado (ID 27314259 - Págs. 13 a 14). Ademais, os e-mails enviados pelo patrono (ID 27314259 - Pág. 21), ora Exequente/Embargado, em 04/10/2019, portanto após a contratação de seus serviços, consistem na explicação do advogado sobre os valores que entende devidos a título de honorários de sucesso na demanda extrajudicial, o que sem estar acompanhado da concordância da contratante com a base de cálculo adotada, não tem o condão de derrogar a previsão contratual expressa na cláusula terceira supratranscrita. Assim, deve ser afastada a alegação de que a fase pré-contratual de honorários daria respaldo para a cobrança sobre o proveito econômico (...) o pedido meritório formulado nos embargos à execução foi integralmente acolhido pelo Juízo e que a mera rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa configura a sucumbência mínima do pedido, o que atrai o parágrafo único do art. 86 do CPC” (ID. 35827920 - Pág. 8). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.095.998/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029